Tribunal: TJDFT
Processo: 0700517-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTO N. 13/2012, DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. ARQUIVAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Provimento n. 13/2012, atualizado pelo Provimento n. 54/2021, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e Territórios, permite o arquivamento da execução fiscal quando o seu valor atualizado for inferior a R$7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos).
2. Verifica-se que o valor consolidado, em 16/11/2021, foi de R$4.079,37 (quatro mil e setenta e nove reais e trinta e sete centavos), ou seja, inferior ao montante previsto no Provimento n. 13/2012 da Corregedoria, bem como o estabelecido na Lei Complementar Distrital n. 904/2015. Logo, deve ser mantida a decisão de arquivamento.
3. Acerca da impossibilidade de determinação de arquivamento provisório antes da citação, por ser o aludido ato processual pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, consoante preconiza o art. 239 do CPC, importa esclarecer que a parte devedora foi regularmente citada.
4. Acrescenta-se, por oportuno, que foram promovidas diligências na busca de numerário, a exemplo de bloqueio eletrônico, mas todas sem resultado positivo.
5. Recurso conhecido e desprovido.